Tribunal: TJSP
Processo: 1004251-45.2023.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
IMUNIDADE – IPTU – Exercícios de 2022, 2023 e seguintes – Município de Lorena – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária – Sentença de parcial procedência – Entidade religiosa proprietária do imóvel tributado – Hipótese em que o conjunto de provas demonstrou não estar o imóvel em questão ajustado à noção de templo e, por outro lado, estar desvinculado das atividades

Ementa:
IMUNIDADE – IPTU – Exercícios de 2022, 2023 e seguintes – Município de Lorena – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária – Sentença de parcial procedência – Entidade religiosa proprietária do imóvel tributado – Hipótese em que o conjunto de provas demonstrou não estar o imóvel em questão ajustado à noção de templo e, por outro lado, estar desvinculado das atividades essenciais da entidade religiosa – Art. 150, § 4o, da CF. Recurso do Município provido, ficando prejudicado o apelo da entidade religiosa.